Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-12.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PARTILHA DE DIREITOS AQUISITIVOS REFERENTES A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TERMO INICIAL: AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO CASAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2o DO CPC. TEMA 1076. RECURSO PROVIDO.
1. No regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
2. Na hipótese, o casal já vivia em união estável antes da proclamação do casamento.
3. Indevida a exclusão da partilha dos direitos aquisitivos referentes a contrato de alienação fiduciária realizados antes do casamento.
4. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC) determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
5. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.” (Tema 1076 – Superior Tribunal de Justiça).
6. No caso, ainda que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda sejam elevados, incabível a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC: sentença reformada para que os honorários sejam fixados com base na regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e provido.